Tribunal: TJMMG
Processo: 2001445-34.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001445-34.2019.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - IMPUTAÇÃO NO ART. 13, INCISO XX, DO CEDM - SANÇÃO APLICADA COM BASE NO ART. 14, INCISO II, DO CEDM - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFLORADA DE FORMA INEQUÍVOCA - VÍCIO INSANÁVEL - ANULAÇÃO DE TODO O PCD E DO ATO PUNITIVO DELE DECORRENTE, BEM COMO DE TODOS OS SEUS EFEITOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Aflora de maneira inequívoca a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante foi punido por um fato que não foi apurado nos autos. - Reconhecimento da existência de vício insanável que contaminou todo o PCD n. 688/2018-CCBM, tornando-o imprestável para a finalidade de punir o apelante, sem lhe oferecer o consagrado direito de defesa. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Lucinei Rosa de Araújo, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de Processo de Comunicação Disciplinar n. 688/2018 - CCBM, movida pelo Cap BM Lucinei Rosa de Araújo, em face do Estado de Minas Gerais. Narra o autor ter sido alvo do RIP n. 1556/17-2º BBM, sob a imputação de não ter comparecido para cumprir expediente administrativo no dia 17/11/2017, como Comandante da 3ª Cia BM, sediada na cidade de Sete Lagoas, MG, e em algumas datas nos meses de setembro e outubro de 2017. Afirma o autor que em decorrência do RIP n. 1556/17 foi instaurado em seu desfavor o PCD de Portaria n. 688/2018.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Ao término do PCD o encarregado do processo opinou pelo arquivamento do feito. Os autos foram encaminhados ao CEDMU, que emitiu parecer para que o autor não fosse enquadrado disciplinarmente. Os autos subiram ao Coronel Chefe do Estado-Maior do CBMMG, para dirimir a discordância entre o parecer do CEDMU que foi pelo arquivamento dos autos e do Coronel BM Corregedor, que entendeu que houve o cometimento da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço), nos termos do art. 84 do CEDM. O Coronel Chefe do Estado-Maior do CBMMG, na solução da discordância, refutou a imputação de falta ao serviço no dia 17/11/2017 e aplicou a sanção de prestação de serviço em turno de 8 (oito) horas, com perda de 16 (dezesseis) pontos negativos no conceito funcional do autor, sob o entendimento de que a transgressão disciplinar cometida seria a de “demonstrar desídia no desempenho da função, caracterizada pelo afastamento injustificado do local”, prevista no art. 14, inciso II, do CEDM, inovando na solução da discordância. Alega o autor a existência de vícios no Processo de Comunicação Disciplinar que enumera, em resumo: - Instauração do RIP n. 1556/17-2º BBM, por meio de “denúncia anônima” de forma contrária aos artigos 94, 99 e 109, todos do MAPPA. - Na solução da discordância, o Cel BM CHEM refutou a imputação de falta ao serviço, art. 13, inciso XX e o enquadrou no art. 14, inciso II, todos do CEDM (demonstração de desídia no desempenho da função), assim, afastando-se da competência que lhe foi deferida, posto que o art. 84 do CEDM, não é lhe é dado inovar. - Não teve a oportunidade de defesa quanto à nova classificação jurídica da transgressão disciplinar, pela qual foi punido. - Decisão contrária à prova testemunhal, esta produzida no sentido de que não houve afirmativa de que estivesse ausente do quartel da 3ª Cia BM, no dia 17/11/2017. - Teve ignorados os seus requerimentos de juntada de documentos, com prejuízo ao seu direito de defesa. - Aparente falta de isenção na análise e solução do recurso disciplinar, pois, ao confirmar a decisão sancionadora da lavra do Cel BM CHEM, bem como a solução do recurso pelo Comandante-Geral, percebe-se a semelhança entre os argumentos de um e de outro, no que tange à formatação, espaçamento, fonte, estilo de numeração deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO folhas, estilo nas citações, inserções e notas de rodapé e o formato de numeração dos itens. - Não são apontados os elementos de convicção na solução e no enquadramento disciplinar. - Não foi considerada a atenuante do art. 20, inciso II, do CEDM ao se aplicar a sanção disciplinar, posto que possuía os registros de menções elogiosas, notas meritórias e medalha em seus assentamentos funcionais, o que resultaria em apenação de menor monta. Ao final, o autor requereu o deferimento da tutela de evidência, para o fim de se declarar a nulidade do PCD n. 688/2018, bem como a nulidade do RIP n. 1556/17-2º BBM. Os autos foram distribuídos à 1ª AJME. A tutela de urgência foi indeferida. O réu apresentou contestação no evento 11, no sentido de serem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no evento 20. Preliminarmente, alegou não haver o réu se manifestado quanto a todos os argumentos contidos na inicial. No mérito, trouxe exposição reiterativa do já contido em sua inicial. Intimadas as partes, o réu disse que não teria outras provas a serem produzidas. O autor manteve-se inerte. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, em sentença fundamentada, acolheu o pedido do autor, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para anular a punição de prestação de serviço e o decréscimo de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, aplicada pelo CHEM do CBMMG. As decisões punitiva e recursal das autoridades militares não implicaram em mera desclassificação quanto à transgressão disciplinar vislumbrada, mas sim, são dissonantes da imputação fática contida na portaria inicial, implicando em inovação da qual o autor não teve a oportunidade de se defender, violando assim os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, contidos no art. 5º, inciso LV, da CF/88. A Administração Militar deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação negativa correspondente no conceito funcional do autor e lhe conceder folga compensatória pela prestação de serviço efetivamente cumprida, no prazo de 6 (seis) meses, em dia a ser escolhido pelo autor. O magistrado deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I, do art. 10, da Lei n. 14.939/2010. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV, do § 2º, e inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO No evento 45, o Estado de Minas Gerais apelou da decisão, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no evento 54, no sentido de ser confirmada e mantida a decisão recorrida. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Este caso é de fácil manuseio e não demanda muito esforço para a sua elucidação. Inicialmente foi instaurado o Relatório de Investigação Preliminar de Portaria n. 1556/2017-2º BBM, que deu origem ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 688/2018-CCBM. A imputação que pesa em desfavor do autor na portaria inaugural é de não ter comparecido para cumprir expediente administrativo no dia 17/11/2017, como Comandante da 3ª Cia BM, sediada na cidade de Sete Lagoas, MG. O processo girou em torno deste fato. Por derradeiro, o encarregado do PCD ao término do seu trabalho opinou pelo arquivamento dos autos. O CEDMU opinou pelo não enquadramento do ora recorrente, concordando que não tinha nenhuma transgressão disciplinar a ser comprovada. O Corregedor do CBMMG discordou do parecer do CEDMU e teve o entendimento de que o apelante tinha cometido a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). Remeteu os autos, nos termos do art. 84 da Lei 14.310/2002, para que o Coronel Chefe do Estado-Maior do CBMMG (CHEM), dirimisse a dúvida. O CHEM discordou do CEDMU e concordou com o Corregedor, mas inovou na sua decisão, tipificando a conduta do apelante como a prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), sendo que o recorrente durante toda a tramitação do PCD se defendeu da imputação prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO É relevante mencionar que a imputação que serviu de base para todo o PCD n. 688/2018-CCBM foi com base na transgressão de “faltar ao serviço”, contudo, o apelante foi punido pela demonstração de desídia, desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas. Em relação a estas elementares do tipo, previstas no art. 14, inciso II, do CEDM, o recorrente não teve oportunidade de se defender de nenhuma delas no Termo de Abertura de Vista (TAV) que lhe foi apresentado. Esta nova tipologia apresentada pelo CHEM do CBMMG, ao fundamentar o ato punitivo está muito bem dissecada no art. 6º, § 2º, da Instrução Conjunta de Corregedoria PM/BM n. 01/2014. Neste contexto, o MAPPA é muito claro em seu artigo 304, que assim dispõe: Art. 304 - O sindicante deverá especificar, no TAV, o(s) artigo(s) e inciso(s) do CEDM, em tese, infringido(s) pelo sindicado e uma síntese do fato tido como antiético, procurando utilizar os verbos/expressões dos tipos transgressionais especificados no Código de Ética, amoldando-os aos fatos reais ensejadores da acusação. § 1º - Tratando-se de tipos transgressionais que descrevem mais de uma conduta antiética, deverá ser especificado no TAV qual das condutas antiéticas descritas no dispositivo legal que está sendo imputada ao acusado. Evidente está que o apelante não teve oportunidade de se defender destes novos fatos inovadores, que só foram mencionados no momento de se aplicar a sanção de prestação de serviço de 8 (oito) horas de serviço, com perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. Aflora de maneira inequívoca a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante foi punido por um fato que não foi apurado nos autos. O art. 5º da CF/88, em seu inciso LV estabelece que: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Com base no comando constitucional previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88, e ainda com base na norma processual administrativa e disciplinar interna (art. 304, § 1º, do MAPPA), não resta outro caminho senão o de reconhecer a existência de vício insanável que contaminou todo o PCD n. 688/2018-CCBM, tornando-o imprestável para a finalidade de punir o apelante, sem lhe oferecer o consagrado direito de defesa. Nesses termos, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, ao acolher o pedido formulado pelo recorrente, para declarar a nulidade do PCD n. 688/2018-CCBM, que culminou com a sanção de prestação de serviço de 8 (oito) horas e perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO motivo pelo qual ratifico e mantenho integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de outubro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato